Tribunal: TJSP
Processo: 0002827-20.2018.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002827-20.2018.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
WILSON DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368/50000 -Voto no
2
Voto no 48.540
Embargos de Declaração no 0002827-20.2018.8.26.0368-5000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de MONTE ALTO
2a Vara Criminal Ação Penal no 0002827-20.2018.8.26.0368
Embargante: WILSON DE OLIVEIRA
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL
Os advogados Robson F. Porto Mecha e Márcio
Olivati do Amaral interpuseram estes embargos de declaração, contra
Acórdão desta 1a Câmara Criminal que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso do ora embargante, suspendendo-se a exigência
das custas do processo enquanto não revelada a capacidade econômica de
solvê-las, extinguindo-se em cinco anos, mantendo, no mais, a respeitável
sentença recorrida (fls. 176-180).
Inconformado,
alega
omissão,
postulando
a
absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
fixar o regime inicial aberto, com base nos artigos 59 e 33, § 3o, ambos do
Código Penal e art. 5o, inciso LV da Constituição Federal (fls. 1-7).

É o relatório.
Inicialmente cabe ressaltar a norma posta no
artigo 619 do Código de Processo Penal “Aos acórdãos proferidos
pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.”. Anote-se que o objetivo
desse instrumento processual é desfazer eventual ambiguidade,
contradição, omissão ou obscuridade existente no acórdão.
Na
hipótese
vertente,
o
convencimento
quanto à manutenção da condenação e as razões de decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368/50000 -Voto no
3
emergiram da análise de todos os elementos produzidos no
processo, bem como a apreciação da preliminar nos seguintes
termos (fls. 176-180):
“A vítima explicou em juízo que o apelante é seu
vizinho e que o contratou para escrever em placas, remunerando-o através de
cheque no importe de R$180,00 (cento e oitenta reais). Todavia, percebeu que
foi depositado um cheque, com a mesma numeração, no valor de R$4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais). O ofendido narrou que, preocupado, pediu
esclarecimentos ao apelante e este, por sua vez, justificou que estava na fila
do banco quando um terceiro, cuja identidade é desconhecida, sugeriu trocar a
cártula por dinheiro em espécie, o que foi aceito pelo apelante.”
“Sob o crivo do contraditório o acusado negou o crime e
sustentou que aguardava na fila da agência bancária quando uma pessoa propôs a troca
do cheque por dinheiro, a qual foi aceita pelo apelante. Esclareceu ainda, que não conhecia
tal pessoa e que jamais praticaria um crime em prejuízo do seu vizinho, que é seu cliente.”
“Contudo, a prova produzida no processo conduz a outra
conclusão. O laudo pericial aferiu que os manuscritos contidos no cheque emanaram
do punho de Wilson de Oliveira, estando presentes “convergências gráficas formais
em quantidade e qualidade” (fls. 34-36).”
“Ocorre estelionato quando o agente, utilizando-se de
meio fraudulento, leva a vítima à entrega de qualquer coisa, ou a realizar
prestação de serviço, obtendo, assim, ilícita vantagem patrimonial. Nesse
sentido, a fraude serve para ludibriar o ofendido, levando-o a aquiescer com a
demanda do autor do fato, que o induz a erro e, portanto, causa-lhe o prejuízo.
Dessa forma, para ocorrência do estelionato, além da obtenção de vantagem
patrimonial ilícita, é necessária a fraude burlando a vontade da vítima, que de
outra forma não entregaria a coisa que corresponde à vantagem econômica.
Assim, o agente, movido pela intenção de locupletar-se, utiliza de alguma
artimanha, de forma eficaz engana a vítima e a convence a entregar-lhe algum
bem de valor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368/50000 -Voto no
4
“No caso em testilha, não há dúvida quanto ao fato
de que o acusado recebeu o cheque como meio de pagamento dos serviços
prestados a vítima. Todavia, o valor sacado pelo portador da cártula não
corresponde àquele aposto pelo titular da conta, tendo sido, portanto, clonado,
conduta que gerou vantagem econômica indevida ao apelante em detrimento do
patrimônio do ofendido. Assim, restou caracterizada a fraude, a vantagem
indevida e o prejuízo alheio.”
“Ademais,
o
réu
não
produziu
qualquer
prova
plausível que confirmasse a versão apresentada na instrução, limitando-se a
negar o crime, imputando a autoria a terceiro desconhecido. Destarte, por não
ter realizado de forma eficiente a contraprova do que foi demonstrado pela
acusação, nos termos do artigo 156 do CPP, de rigor fosse condenado, não
havendo o que se falar em insuficiência probatória.”
“O cálculo da pena está correto, pois a sanção foi
estabelecida no mínimo, conforme o previsto para o injusto-típico, sendo
exasperada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência do réu.”
“Ademais, revela-se adequado o semi-aberto como
regime inicial de cumprimento de pena, haja vista a reincidência do acusado
(fl. 58), sendo este também o fundamento para a não concessão da
substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de
direitos.”
“Quanto às custas do processo, na forma da Lei
Estadual 11.608/03, artigo 4o, § 9o, alínea “a”, pode ser exigida do acusado,
mesmo beneficiário de assistência judiciária, devendo ser suspensa a
exigência enquanto não revelada a capacidade econômica de solvê-las,
extinguindo-se em cinco anos, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50.”
“Unicamente para esse fim acolhe-se o apelo.”
Saliente-se a conclusão na íntegra do exame
pericial, a qual possibilita a conclusão condenatória, não havendo
necessidade de nova perícia: “Após reiterados confrontos, primeiramente observou algumas variações nas escritas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368/50000 -Voto no
5
investigado, aparentemente com o intuito de ocultar suas escritas
espontâneas, porém foram encontradas convergências gráficas
formais em 'quantidade e qualidade' para atribuir ao punho
escritor de WILSON DE OLIVEIRA, o preenchimento da peça de
exame, as quais abrangem os elementos de ordem geral (calibre,
valores angulares e curvilíneos, alinhamento e espaçamentos
gráficos, etc.) bem como, os de natureza morfogenética (como,
diversos
ataques,
desenvolvimentos
e
remates).”
(fl.
36)

sublinhei.
Depois, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a reincidência, em penas inferiores a
quatro anos, não é impedimento para a determinação do regime
semiaberto, originando a súmula 269:
É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior
a
quatro
anos
se
favoráveis
as
circunstâncias judiciais (DJ. Data 21.8.2002, p.
136)
Anote-se
a
impossibilidade,
nesta
oportunidade, de se rediscutir questão que ficou claramente decidida
no julgado. Assim, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
Embargos
declaratórios

Objeto.
Os
embargos
declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional devida pelo Estado-Juiz, pressupondo
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade. Não se
prestam a uma nova valoração jurídica dos fatos
envolvidos na lide (JSTF 180/349).
Assim, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator